Tribunal: STF
Processo: HC 183809
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Charles Cristiano da Silva Macedo Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000438-50.2019.7.00.0000.
    O Juízo Castrense da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente pela suposta prática do crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar. Naquela oportunidade o magistrado de primeiro grau fixou a competência do juízo monocrático para processar e julgar a causa. Ato contínuo, o Ministério Público Militar manejou, sem sucesso, exceção de incompetência.
    Em sede de Recurso em Sentido Estrito, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial ‘para declarar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do feito’. Opostos embargos infringentes, foram rejeitados.
    Inconformada, a Defesa interpôs agravo interno ao Plenário do Superior Tribunal Militar que não conheceu do recurso.
    No presente writ, a Impetrante alega incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a Ação Penal, visto que o paciente deixou de ser militar e passou a ostentar a condição de civil. Sustenta que o não conhecimento do agravo interno “impossibilita o exaurimento de instância inviabilizando, processualmente, por exemplo, a interposição do Recurso Extraordinário”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem ‘determinando-se que o plenário do STM conheça’ o Agravo Interno 7001340-03.2019.7.00.0000 e, sucessivamente, o sobrestamento da aludida ação penal até o julgamento final da presente impetração.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE COM AMPARO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO PELA PGJM. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
    A Defesa sustenta questões relativas a aspectos processuais, não demonstrando efetivamente em que ponto, eventualmente, a Decisão recorrida rendeu-lhe algum prejuízo.
    A Decisão hostilizada não prejudicou as partes porque apenas fez incidir no processo a tese jurídica adotada pelo STM, mediante o IRDR instaurado pela Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.00000, no tocante à questão relativa ao juiz natural para processar e julgar os militares que, antes de serem licenciados das fileiras das Forças Armadas, praticaram crimes da competência da JMU, não havendo, portanto, qualquer prejuízo causado às partes que possa dar azo à interposição do presente Agravo.
    Acolhimento da preliminar de não conhecimento do Agravo, arguida pela PGJM. Decisão por maioria”.
    Colho, ainda, do recurso em sentido estrito que aplicou a tese jurídica adotada pelo Superior Tribunal Militar:
    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE EX-MILITAR. LICENCIAMENTO DA FORÇA APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM, DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
    As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/1992) não incidem sobre os agora civis que, ao tempo da prática do delito, eram militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina.
    Consoante à dicção do inciso V do art. 28 da Lei nº 8.457/1992, o escabinato dos Conselhos de Justiça continua sendo competente para decidir sobre as questões de direito e de fato suscitadas durante a instrução ou o julgamento, quando o réu tiver consumado o delito na condição de militar, ainda que posteriormente seja licenciado da Força.
    A competência da Justiça Castrense, via de regra, é definida em razão da matéria e da pessoa no momento do cometimento do ilícito penal, critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do juiz natural e da segurança jurídica.
    4. Recurso conhecido e provido. Decisão majoritária”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Militar se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato sobrestamento da ação penal de origem. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora